Tribunal: TJMT
Processo: 0006769-93.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0006769-93.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CEREIA & SILVA LTDA - CNPJ: 11.356.480/0001-44 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), VANILDA BARBOSA DA SILVA - CPF: 019.026.531-06 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO CEREIA - CPF: 971.879.331-34 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 0006769-93.2015.8.11.0041

Embargante:
AUTO POSTO 2014 LTDA., VANILDA BARBOSA DA SILVA E MARCELO AUGUSTO CEREIA

Embargado:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM APLICAÇÃO DE VERBETE SUMULAR DO STJ – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão, não devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, uma vez que tal recurso não se presta para novo julgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 0006769-93.2015.8.11.0041

Embargante:
AUTO POSTO 2014 LTDA., VANILDA BARBOSA DA SILVA E MARCELO AUGUSTO CEREIA

Embargado:
BANCO BRADESCO S.A.

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos pelo
AUTO POSTO 2014 LTDA., VANILDA BARBOSA DA SILVA E MARCELO AUGUSTO CEREIA
, em face do acórdão de ID 1576499, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela recorrente.

O Embargante alega que a decisão é omissa quanto ao pedido de afastamento da prática de capitalização diária de juros que teria atingido patamar superior ao permitido pela legislação e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com essas considerações, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XV

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020